Tribunal: TJBA
Processo: 8073636-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073636-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: VALDIR DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS LARANGEIRA MEDEIROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu o pedido de utilização de sistemas eletrônicos de localização patrimonial (SNIPER, CNIB, SREI e outros) e determinou a suspensão do processo por um ano, com fundamento no art. 921, III e §1º, do CPC, em razão da suposta inexistência de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de novas diligências patrimoniais mediante utilização de sistemas eletrônicos disponíveis, mesmo após tentativas anteriores parciais ou infrutíferas; (ii) estabelecer se a suspensão do processo executivo com base no art. 921, §1º, do CPC depende do prévio esgotamento dos meios disponíveis de localização de bens do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização de sistemas como SNIPER, CNIB, INFOJUD e SERASAJUD encontra respaldo nos poderes conferidos ao juiz pelo art. 139, IV, do CPC, constituindo medidas lícitas, proporcionais e eficazes para promover a efetividade da execução. 4. O indeferimento da utilização desses sistemas, sem que se tenham esgotado todos os meios razoáveis de localização de bens, compromete o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) e reduz indevidamente a atuação colaborativa do Judiciário na satisfação do crédito. 5. A jurisprudência admite a reiteração de diligências de busca patrimonial desde que respeitado prazo razoável e inexistindo proibição legal, sendo tais diligências compatíveis com os princípios da efetividade, razoabilidade e duração razoável do processo. 6. A suspensão da execução com base no art. 921, §1º, do CPC exige a demonstração de que foram esgotadas as medidas possíveis para localização de bens, o que não ocorreu no caso concreto, em que houve êxito parcial e ausência de tentativas com outros sistemas disponíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O juiz pode determinar, a requerimento da parte, a utilização de sistemas eletrônicos de localização patrimonial, como SNIPER, CNIB, INFOJUD e SERASAJUD, ainda que outras diligências tenham resultado infrutíferas ou parciais. 2. A suspensão da execução com base no art. 921, §1º, do CPC somente é cabível após o esgotamento das medidas razoáveis e viáveis de localização de bens do devedor. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8073636-08.2024.8.05.0000, de Irecê, em que figuram, como agravante, o Banco do Nordeste do Brasil S/A e, como agravado, Valdir dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça